Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715615-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES AGRAVADO: ELCILENE FEITOSA COLADO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Igor de Souza Tavares pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido pelo oficial de justiça no endereço da executada. Restando as custas recolhidas intempestivamente, o agravante foi intimado, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC (ID no 61206689, pág. 01). Em resposta, o agravante peticionou, requerendo a concessão de cinco (05) dias para o recolhimento do preparo em dobro. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No entanto, o Código instrumentário possibilitou ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Contudo, a despeito de o agravante ter sido regularmente intimado, postulou a dilação do prazo para recolhimento das custas, sem qualquer justificativa para tanto. Logo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1726391, 07066452820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. A apresentação de comprovante de pagamento sem a guia de custas não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso. 2. As nulidades, da qual aproveita à parte, deverão ser alegadas na primeira oportunidade que falar nos autos (art. 278, CPC). Negado o conhecimento da apelação pela falta do recolhimento regular do preparo e da prévia intimação da parte, não há como sufragar a tese, posteriormente apresentada, de que seria beneficiária da gratuidade de justiça. Operou-se a preclusão, restando convalescido o ato judicial. 3. Pelo princípio da boa-fé e da incompatibilidade do interesse de recorrer em razão da prática de atos em sentido diverso, não há como estender os benefícios da gratuidade de justiça ao segundo grau, quando há o recolhimento do preparo, ainda que de modo irregular. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1332671, 07080835320188070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Registre-se que o processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e a falta do recolhimento em dobro leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator